Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019843-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ROBSON LACERDA CINTRA - CPF: 503.288.671-87 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – RENDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – MÚLTIPLOS DEPENDENTES – EXPRESSIVO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO – ONZE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ANÁLISE GLOBAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão da assistência judiciária está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

A análise da hipossuficiência financeira não deve se limitar ao valor nominal da renda do requerente, mas deve considerar sua real capacidade econômica, avaliando o comprometimento de seus rendimentos com despesas essenciais e obrigações financeiras.

Demonstrado que o agravante, apesar de perceber renda líquida mensal de R$ 5.650,11, possui quatro dependentes e significativo comprometimento financeiro com onze empréstimos consignados descontados em folha de pagamento, além de outras despesas essenciais que totalizam R$ 3.392,55, resta evidenciada sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON LACERDA CINTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do processo no 1003427-16.2025.8.11.0006, que indeferiu seu pedido de assistência judiciária nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato ajuizada em face de CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

Em suas razões recursais (Id. 293995380), o agravante sustenta que o Juízo de primeiro grau não observou adequadamente os documentos apresentados, que demonstrariam sua real situação de hipossuficiência. Argumenta que, apesar de sua renda líquida mensal, possui quatro dependentes (Jennifer Nicolly Moreira de Almeida, Hemanuel Junio Moreira, Davi Barbosa e Bonifacia Petrolina de Oliveira) e significativo comprometimento financeiro, com onze empréstimos consignados descontados diretamente em folha de pagamento, além de despesas com cartão de crédito e contas básicas que totalizam R$ 3.392,55 (três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Informa ainda que em outros processos judiciais já lhe foi concedido o benefício da gratuidade da justiça, conforme documentação anexada aos autos.

O agravante requereu a concessão de antecipação da tutela recursal para imediata concessão do benefício da assistência judiciária, o que foi deferido em decisão monocrática.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (Id. 300909866) constante dos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste agravo de instrumento consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária, considerando sua alegação de hipossuficiência e os documentos apresentados que demonstram sua situação financeira.

Inicialmente, é importante esclarecer que a assistência judiciária é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, que estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Este direito visa garantir o acesso à justiça a todos os cidadãos, independentemente de sua condição financeira, removendo obstáculos econômicos que poderiam impedir o exercício do direito de ação.

A legislação processual estabelece que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Para as pessoas naturais, como é o caso do agravante, existe uma presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme expressamente previsto no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Esta presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária por entender que o agravante, que percebe renda líquida mensal de R$ 5.650,11 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e onze centavos), teria condições de arcar com as custas processuais de R$ 740,20 (setecentos e quarenta reais e vinte centavos), que poderiam ser parceladas em até seis vezes.

Contudo, ao analisar detidamente os documentos apresentados pelo agravante, verifico que sua situação financeira é mais complexa do que a simples análise de sua renda líquida mensal sugere.

Primeiramente, o agravante comprovou possuir quatro dependentes: Jennifer Nicolly Moreira de Almeida, Hemanuel Junio Moreira, Davi Barbosa e Bonifacia Petrolina de Oliveira. A existência de múltiplos dependentes naturalmente implica em maiores despesas com alimentação, saúde, educação e outras necessidades básicas, o que reduz significativamente a renda disponível para outras finalidades.

Além disso, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante possui elevado comprometimento de sua renda com dívidas preexistentes, incluindo onze empréstimos consignados que são descontados diretamente em sua folha de pagamento. Conforme se verifica nos holerites apresentados, esses descontos, somados a outros como pensão alimentícia (R$ 759,00), imposto de renda e contribuição previdenciária, reduzem substancialmente sua renda disponível.

O agravante também comprovou despesas mensais com cartão de crédito e contas básicas que totalizam R$ 3.392,55 (três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), o que, somado aos descontos em folha, evidencia que sua situação financeira é significativamente comprometida, restando-lhe pouca margem para arcar com despesas extraordinárias, como as custas processuais.

É importante ressaltar que a análise da hipossuficiência financeira para fins de concessão da assistência judiciária não deve se limitar à verificação do valor nominal da renda do requerente, mas deve considerar sua real capacidade econômica, levando em conta suas despesas essenciais e obrigações financeiras. Uma pessoa pode ter uma renda que, em termos absolutos, pareça razoável, mas que, diante de suas despesas e obrigações, revela-se insuficiente para arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

No caso em tela, o agravante demonstrou que, apesar de sua renda líquida mensal, sua situação financeira é comprometida por múltiplas obrigações e despesas essenciais, o que torna o pagamento das custas processuais um encargo excessivamente oneroso, capaz de comprometer seu sustento e o de seus dependentes.

Ademais, o agravante comprovou que em outros processos judiciais já lhe foi concedido o benefício da assistência judiciária, o que reforça o reconhecimento de sua condição de hipossuficiência por outros órgãos jurisdicionais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que o benefício da assistência judiciária deve ser concedido não apenas a pessoas em situação de extrema pobreza ou miserabilidade, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda, encontram-se em dificuldade financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido, o entendimento consolidado é de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da assistência judiciária deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos que comprovam o comprometimento financeiro do agravante, são suficientes para demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de seus dependentes, o que justifica a concessão do benefício da assistência judiciária.

Em decisão recente, esta Corte entendeu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Ortega Ferreira contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Anulatória de Adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando sua alegação de hipossuficiência e os documentos apresentados que demonstram sua situação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, prevê que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário.

No presente caso, a agravante apresentou documentação que evidencia sua condição financeira atual, com renda mensal líquida de R$5.636,66 e despesas significativas relacionadas à manutenção de seu filho, que está cursando faculdade.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido não apenas a pessoas em situação de miserabilidade, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda, encontram-se em dificuldade financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer o sustento próprio e da família.

Diante dos elementos apresentados pela agravante, fica comprovada sua incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo financeiro, o que impõe a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”

(N.U 1025107-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)
(Negrito nosso)

Diante do exposto, considerando que o agravante comprovou sua condição de hipossuficiência financeira, demonstrando que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o de seus dependentes, entendo que deve ser reformada a decisão agravada para conceder-lhe o benefício da assistência judiciária.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante ROBSON LACERDA CINTRA os benefícios da assistência judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025